Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-58.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008609-58.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (APELADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE, APESAR DE REFERIR-SE A JUROS ACUMULADOS, CONTÉM FÓRMULA DE CÁLCULO QUE AFASTA A CAPITALIZAÇÃO DE TAIS ENCARGOS – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E SISTEMÁTICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a interpretação gramatical e sistemática dos parágrafos, fórmulas e legendas contidos na cláusula contratual indica que os juros compensatórios cobrados não são calculados sobre um saldo devedor que inclua juros acumulados do mês anterior, e não há prova de que, na prática, tal medida era implementada pela empresa vendedora, afasta-se a tese de ocorrência de capitalização de juros e de violação ao art. 51 do CDC, ao art. 4º do Decreto-lei nº 22.626/1933 e à Súmula 121/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que, na Ação Civil Pública nº 1008609-58.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em observância ao art. 18 da Lei nº 7.347/85, por entender ausente violação a interesses/direitos coletivos ou individuais homogêneos no caso concreto (Id 208209385).

Nas razões recursais o recorrente defende a reforma da sentença afirmando que os contratos de promessa de compra e venda dos imóveis localizados no Loteamento Jardim Bougainville, em Sinop, celebrados pela empresa-apelada, contêm cláusula prevendo a capitalização de juros (cláusula terceira), o que, além de ser vedado às empresas não integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, afronta a Súmula 121/STF e o Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, §1º).

Assegura, neste contexto, que a sentença recorrida não enfrentou a tese referente à existência de capitalização de juros nos instrumentos contratuais,
“limitando-se a declarar a legalidade da cobrança conjunta de juros remuneratórios e correção monetária, o que nem de longe foi questionado na presente ação”.

Aduz, ainda neste norte, que
“A própria apelada, em sede de contestação, sutilmente confirmou a prática abusiva, pois apresentou o cálculo utilizado nos contratos, indicando que a base de incidência dos juros compensatórios era o valor da parcela anterior”
,
“composta pelos reajustes anuais e todos os juros compensatórios aplicados nas atualizações pretéritas”.

Sustenta, na sequência, a configuração de dano moral coletivo, pois
“a previsão de cláusula abusiva no contrato de adesão relacionado à compra parcelada de imóvel no Loteamento Bougainville afronta os valores essenciais da sociedade, sendo conduta grave e intolerável”
que deve ser sancionada com vistas a
“inibir novas práticas ilícitas e, ainda, de oferecer reparação indireta à sociedade, por meio da repartição social dos lucros obtidos com a prática ilegal com a destinação do valor da compensação ao fundo do art. 13 da Lei nº 7.347/85”
.

Ao final, o apelante prequestiona o art. 51 do CDC, o art. 4º do Decreto-lei nº 22.626/1933, o art. 2º da Lei nº 9.541/1997, o art. 5º, XXXII, da Constituição Federal e a Súmula 121/STF e requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para
“1) DECLARAR NULAS as previsões de cobrança cumulativa de juros compensatórios/remuneratórios, presentes nos contratos de compra e venda ou de promessa de compra e venda do Loteamento Bougainville, em Sinop/MT, celebrados com a Apelada SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda; 2) CONDENAR a Apelada SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda nas seguintes obrigações: 2.1) Abster-se de ofertar e de celebrar contratos de promessa de compra e venda de bens imóveis no Loteamento Bougainville, antes da devida regularização nos termos da legislação correlata; 2.2) Efetivar a reparação integral do dano moral coletivo, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Sinop, ou projeto vinculado à área de defesa dos direitos do consumidor, devidamente inscrito no Banco de Projetos do Ministério Público – BAPRE, a ser indicado em momento oportuno; 2.3) Efetivar a reparação dos danos causados aos consumidores lesionados pela conduta ilícita retratada nesta ação civil pública, cujo valor será liquidação e executado individualmente, conforme disposto no art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, sem embargo da aplicação subsidiária da sistemática prevista no art. 100 do mesmo diploma normativo (fluid recovery)”
. (Id 208209387)

Em contrarrazões, a empresa-apelada refutou as alegações postas na insurgência recursal, afirmando que a prova pericial anexada aos autos pelo próprio apelante demonstra a ausência de qualquer abusividade ou mesmo irregularidade nos contratos celebrados e que,
“Ainda que o texto da cláusula em referência possa ter causado alguma distorção quanto a sua interpretação, a fórmula e legenda abaixo não deixam dúvidas de que a aplicação de juros se daria de forma simples, no patamar de 6% ao ano (...)”
, não havendo
“que se falar em capitalização de juros, uma vez que não houve a incidência de juros sobre juros, e sim, APLICAÇÃO SIMPLES DOS JUROS DE 6% SOBRE O VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE DA PARCELA”
. Em consequência, requer o desprovimento do apelo (Id 208209389).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, entendendo que
“o pedido de condenação da apelada em efetuar o pagamento da indenização por danos morais coletivos deve prosperar, além de que a cláusula que estipula a cobrança cumulativa de juros compensatórios/remuneratórios deve ser declarada nula”.
(Id 216923699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em desfavor de
SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda. objetivando a declaração de nulidade
da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de juros compensatórios nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis do Loteamento Jardim Bougainville, em Sinop/MT, celebrados pela referida empresa, ao fundamento de que é ilegal a capitalização de juros por instituição não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Imobiliário.

Em consequência, pleiteou a procedência da demanda de molde a:

“6.1) DECLARAR NULAS as previsões de cobrança cumulativa de juros compensatórios/remuneratórios, presentes nos contratos de compra e venda ou de promessa de compra e venda do Loteamento Bougainville, em Sinop/MT, celebrados com a requerida SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;

6.2) CONDENAR a requerida SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nas seguintes obrigações:

6.1.1) Abster-se de ofertar e de celebrar contratos de promessa de compra e venda de bens imóveis no Loteamento Bougainville, antes da devida regularização nos termos da legislação correlata;

6.2.2) Efetivar a reparação integral do dano moral coletivo, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Sinop, ou projeto vinculado à área de defesa dos direitos do consumidor, devidamente inscrito no Banco de Projetos do Ministério Público - BAPRE, a ser indicado em momento oportuno;

6.3) Efetivar a reparação dos danos causados aos consumidores lesionados pela conduta ilícita retratada nesta ação civil pública, cujo valor será liquidação e executado individualmente, conforme disposto no art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, sem embargo da aplicação subsidiária da sistemática prevista no art. 100 do mesmo diploma normativo (fluid recovery)”
. (Id 208211154)

Após regular tramitação, o juízo
a quo
, julgando antecipadamente a lide, concluiu pela sua improcedência, por entender que não há abusividade na cobrança de juros e correção monetária nos contratos de promessa de compra e venda celebrados pela ré-apelada.

Contra essa sentença o autor, Ministério Público, interpôs o presente recurso de apelação reiterando a existência de indevida capitalização de juros nos instrumentos contratuais, por empresa que não integra o Sistema Financeiro Nacional ou Sistema Financeiro Imobiliário, em clara violação à Súmula 121/STF, pela qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”
.

O recurso, entretanto, não comporta provimento.

Como é cediço, a capitalização de juros, também conhecida por anatocismo, consiste no cálculo de juros sobre os próprios juros devidos, ou seja, constitui a cobrança de juros sobre juros.

Nesse sentido, ensina Carlos Roberto Gonçalves que
“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos”
. (
In
Direito civil brasileiro. 8. ed. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 409)

No caso dos autos, os contratos de promessa de compra e venda celebrados pela apelada com vistas a aquisição de imóveis do Loteamento Jardim Bougainville, localizado em Sinop, preveem na cláusula terceira a cobrança de juros nos seguintes moldes:

“CLÁUSULA TERCEIRA: DO REAJUSTE – ÍNDICE, FORMA E PERIODICIDADE.

Ajustam aqui, as partes, que o equilíbrio econômico financeiro deste instrumento contratual será obtido na forma, periodicidade e condições estabelecidas por lei e que incidirá sobre o total das parcelas ainda devidas pelo (a) PROMITENTE (A) COMPRADOR (A).

§1º O ÍNDICE eleito pelas mesmas, como fator de correção, é o IGP-M/FGV (Índice geral de preço de mercado/Fundação Getúlio Vargas) que será aplicado sobre o acumulado deste índice, desde o mês de vencimento da 1ª (primeira) parcela até as datas previstas dos reajustes e
a
crescidos de JUROS COMPENSATÓRIOS DE 0,5% (meio por cento) ao mês
, a partir do vencimento da 1ª (primeira) parcela até datas dos reajustes
.

§2º
As parcelas serão reajustadas anualmente, tendo como data base para aplicação dos reajustes o mês de vencimento da primeira (1ª) parcela deste instrumento, independente dos vencimentos das parcelas vincendas, e será calculado
pelo acúmulo mensal do Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM/FGV) e
pelo acúmulo dos juros compensatórios de 0,5% (meio por cento) ao mês
, sendo que esta periodicidade poderá ser alterada em virtude de lei.
Para tanto, será obedecida a seguinte equação
:

VCM = VAP + (VAP x VAICM)

VPCMJ = (VCM x JCA)

LEGENDA:

VAP = VALOR ANTERIOR DA PARCELA;

VAICM = VARIAÇÃO ANUAL ACUMULADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGPM);

VCM = VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE;

JCA = JUROS COMPENSATÓRIOS ANUAIS (EQUIVALENTE A 6,0%);

VPCMJ = VALOR DA PARCELA CORRIGIDA MONETARIAMENTE ACRESCIDA DE JUROS ANUAIS.

§3º- Caso o IGP-M/FGV seja extinto, o mesmo será substituído pelo IPCA/IBGE ou outro que vier a ser estabelecido pelo Governo Federal, para tal fim.

§4º - As parcelas reajustáveis deverão ser liquidadas simultaneamente com as diferenças relativas ao reajuste a elas vinculado, o qual constitui obrigação líquida e certa”
. Grifei.

Como se vê, o §1º desta cláusula contratual estabelece que o índice de correção monetária será o IGP-M/FVG, o qual não foi impugnado nos autos, e que os juros serão compensatórios e de 0,5% ao mês. O §2º, por sua vez, detalha como as parcelas devidas pela aquisição dos imóveis serão reajustadas, estabelecendo que tal medida se dará anualmente, com base na variação do IGP-M e
“pelo acúmulo dos juros compensatórios de 0,5% (meio por cento) ao mês”
. Este último trecho, salvo melhor juízo, é que deu origem à tese do autor-apelante quanto à ocorrência de indevida capitalização mensal de juros nos instrumentos contratuais em questão.

Pois bem. Analisado isoladamente, o mencionado trecho realmente sugere a existência de capitalização de juros nos contratos celebrados pela apelada. Porém, o mesmo deve ser interpretado em conjunto com a fórmula e legendas fornecidas pelo mesmo §2º da cláusula terceira, o qual é claro ao dispor que o cálculo das parcelas devidas pelos consumidores observará a fórmula
VPCMJ = (VCM x JCA)
, indicativa de que o
valor da parcela corrigida monetariamente acrescida de juros anuais (VPCMJ) é o resultado da multiplicação do valor corrigido monetariamente (VCM) pelos juros compensatórios anuais (JCA).

Logo, a despeito da redação nada primorosa da cláusula terceira acima transcrita, a sua intepretação gramatical e sistemática (parágrafos, fórmulas e legendas) leva à conclusão de que nos contratos objeto dos autos não há capitalização mensal de juros e que estes são
aplicados anualmente e não sobre um saldo devedor que inclua juros acumulados do mês anterior, restando afastada, assim, tanto a violação ao art. 51 do CDC, que trata das cláusulas abusivas e nulas, como a afronta ao art. 4º do Decreto-lei nº 22.626/1933 e à Súmula 121/STF, que vedam a capitalização de juros.

Com idêntica conclusão de ausência de capitalização de juros em feito envolvendo os mesmos contratos e cláusula questionados nos presentes autos, este Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁSULA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO FIRMADO DIRETO COM CONSTRUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO PARCELADO POR 180 MESES – JUROS COMPENSATÓRIOS – VIABILIDADE – ÍNDICES LEGAIS (REAJUSTE ANUAL PELO IGPM-FGV E JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO)

– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LEGALIDADE DA CLÁUSULA
AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO

- ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a relação de consumo, na qual o consumidor é o destinatário final do produto que deverá ser entregue pelas construtoras, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova; todavia, tal situação não impõe ao consumidor trazer elementos mínimos do direito que julga possuir.

É perfeitamente viável a incidência de juros e correção monetária em contratos firmados diretamente com construtoras, sobretudo porque o preço, conforme contratado, foi estipulado para ser pago em 180 meses, mostrando-se plausível a incidência de juros remuneratórios em patamares legais (reajuste anual pelo IGPM- FGV e juros compensatórios em 6% ao ano), não sendo razoável que não houvesse estipulação de reajuste do capital durante o período,
sobretudo porque não houve pactuação de capitalização, o que seria vedado
”
. (N.U 1003145-63.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) Destaquei.

Corroborando este entendimento, outrossim, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que, a despeito da fórmula de cálculo dos juros prevista na cláusula terceira acima transcrita, estaria havendo efetiva capitalização pela ré-apelada.

Primeiro, porque a perícia técnica acostada à petição inicial pelo apelante não analisou a forma de cálculo dos juros previstos nos contratos de compromisso de compra e venda sob exame, em razão da ausência dos documentos necessários, limitando-se a analisar e considerar correto o índice de correção monetária então adotado (Id 208211159, p. 26/28).

Segundo, porque, instado pelo juízo
a quo
a especificar as provas que pretendia produzir, o
Parquet
, na mesma linha que a ré-apelada, requereu apenas o julgamento antecipado da lide, por entender suficientes as provas documentais já acostadas aos autos (Id 208209384), obstando, assim, análise pontual dos valores efetivamente pagos pelos consumidores e a conclusão de que, na prática, estaria havendo capitalização de juros.

Logo, seja pela interpretação dada à cláusula terceira das avenças questionadas na demanda, seja pela ausência de prova quanto à implementação da capitalização de juros pela apelada, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados
Parquet
.

Na mesma linha, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA - REAJUSTE DA PRESTAÇÃO PELO IGPM - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS POSSIBILIDADE - ENCARGOS QUE INCIDEM EM PERÍODOS DIFERENTES – IMPENHORABILIDADE – NÃO APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não se vislumbra a cobrança de capitalização de juros, pois não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que os juros remuneratórios foram capitalizados, razão pela qual não há que se falar em abusividade.

2. Destaca-se que não se afigura abusiva a estipulação de reajuste anual pelo IGPM, acrescido de correção monetária, a uma porque o IGP-M/FGV é o índice usualmente utilizado em transações imobiliárias; a duas porque a correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo.

3. Do mesmo modo, não caracteriza onerosidade excessiva os encargos pela embargada/apelada, uma vez que a cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, tendo em vista que essa nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo; e, também, porque não ocorreu cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência no período de normalidade e os juros moratórios no período de inadimplência.

4. “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição" (Art. 833, § 1º, CPC)”.
(N.U 1001019-98.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Por fim, quanto ao prequestionamento do art. 51 do CDC, do art. 4º do Decreto-lei nº 22.626, do art. 2º da Lei nº 9.541/1997, do art. 5º, XXXII, da Constituição Federal e da Súmula 121/STF, convém esclarecer que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024